Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: NILZA MARTINS DURCO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por NILZA MARTINS DURCO em face do despacho de ID 75423291 que acolheu as impugnações apresentadas por ela e pelo DISTRITO FEDERAL, em face dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, para determinar a retificação e atualização dos cálculos de ID 73164608 e 73165809, a fim de considerasse a mesma data-base do ofício precatório original, a saber, 1o-junho-2020. Salientou que há omissão no decisum embargado, consistente em acolher a impugnação subscrita por advogado cuja habilitação havia sido previamente indeferida (Dr. André Marques Pinheiro, OAB/DF n. 62.517 - ID 55845531). Esclareceu que os atos praticados por advogado sem poderes são nulos, nos termos do artigo 104, § 2o, do Código de Processo Civil, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da regularidade da representação processual. Asseverou que a falta de apreciação da impugnação apresentada pelo advogado devidamente constituído e que subscreveu o presente recurso resulta em cerceamento do direito de defesa e violação ao devido processo legal. Requereu o saneamento do decisum embargado, a fim de afastar os efeitos da manifestação processual protocolada por advogado sem poderes outorgados pela parte com a consequente apreciação da manifestação apresentada pela Embargante, em petição juntada pelo advogado subscritor do recurso (ID 74894947), visto que constitui o patrono regularmente constituído pela parte. Em 1o-outubro-2025, a Embargante colacionou aos autos procuração atualizada outorgada ao Dr. André Marques Pinheiro, OAB/DF n. 62.517 (ID 76894064). Ademais, requereu a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial seguida da expedição do ofício retificador, a fim de viabilizar o acordo direto com o DISTRITO FEDERAL (ID 76894063). É o relatório. Decido. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses taxativas que ensejam a interposição de embargos declaratórios. São elas: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material. Ao analisar o trâmite processual, nota-se que, em 30-julho-2025, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos atualizados do crédito exequendo (ID 73401510). A Exequente, em manifestação subscrita pelo Dr. André Marques Pinheiro, postulou a alteração da data-base para atualização dos valores devidos, a fim de adequá-la à data-base do precatório original, a saber, 1o-junho-2020 (ID 74841119). O DISTRITO FEDERAL pleiteou a mesma modificação da data-base (ID 75234612). Por outro lado, em manifestação subscrita pelo signatário do presente recurso, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, a Exequente não se opôs aos cálculos, razão pela qual pugnou por sua homologação (ID 74994947). A decisão de ID 75423291 acolheu as impugnações apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL e pela Exequente, na petição subscrita pelo Dr. André Marques Pinheiro, e determinou a retificação dos cálculos judiciais. Nada dispôs, porém, sobre a manifestação da Exequente, subscrita pelo Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID 74894947). Ocorre que, embora referida manifestação processual não tenha sido mencionada no relatório do decisum embargado, inexiste nulidade a ser reconhecida. Isso porque, além de a petição não se opor aos cálculos judiciais e limitar-se a requerer a homologação destes, a alteração da data-base determinada no decisum embargado encontra amparo na impugnação do DISTRITO FEDERAL e na legislação regente da matéria. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência remansosa no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade de formas (“pas de nullité sans grief) (Nesse sentido: AgInt no REsp 1783171 e AgRg no AREsp 522658). No caso concreto, a ausência de menção à petição de ID 74894947 não trouxe qualquer prejuízo à Exequente. Ao contrário. O acolhimento da impugnação do DISTRITO FEDERAL, cujo teor se assemelhava à petição de ID 74841119, garantiu a fiel observância das regras de atualização dos valores dos requisitórios expedidos nos autos. Destarte, não há nulidade processual a ser reconhecida. Demais disso, verifica-se que a irregularidade na representação processual da Exequente pelo Dr. André Marques Pinheiro, OAB/DF n. 62.517, foi sanada pela juntada de procuração atualizada (ID 76894064). DIANTE DO EXPOSTO, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar omissão contida no decisum de ID 75423291, consistente na ausência de menção à manifestação peticionada pelo advogado subscritor deste recurso no ID 74894947, porém, mantendo-o na íntegra. 2. À Secretaria para que promova a retificação da autuação, a fim de conste como patrono da Exequente NILZA MARTINS DURCO, exclusivamente, o Dr. André Marques Pinheiro, OAB/DF n. 62.517. 3. Após preclusa a decisão, cumpram-se as determinações da decisão de ID 75423291. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator